Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714296-61.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: ALZIR LOPES VIEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator